Tribunal: TJDFT
Processo: 0020011-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CITAÇÃO.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
2. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão, de maneira que não cabe redução do valor estipulado pela própria promitente vendedora, sob pena de privilegiar comportamento contraditório.
3. Incontroversa a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplica-se sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas, inclusive em relação à multa contratual: a correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção. Após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento.
4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte.